Tribunal: STF
Processo: ARE 1394410
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 10, fls. 3-4):



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. LEGALIDADE DA EXAÇÃO. DESPESAS FINANCEIRAS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO N.º 8.462/2015 C/C LEI N.º 10.865, ART. 27. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL NATUREZA DIVERSA DOS IMPOSTOS. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1 - A empresa apela ante sentença que denegou a segurança, a qual visava à garantia de não sofrer a incidência de PIS e de COFINS sobre as receitas financeiras por ela auferidas, nos termos do Decreto n. Decreto n. 8.426/2015, ou, subsidiariamente, para garantir o direito de apurar créditos de PIS e de COFINS sobre as despesas financeiras por ela incorridas ( Identificador: 4058000.939873). 



    2 - Nos termos do art. 27, da Lei n.º 10.865/2004, compete ao Poder Executivo reduzir ou restabelecer, até os limites percentuais estabelecidos em seu artigo 8º, as alíquotas das contribuições ao PIS e a COFINS incidentes sobre a receita financeira auferida pela pessoa jurídica sujeita ao regime de não cumulatividade. 



    3 - Vê-se, então, que o Decreto n. 8.426/2015, ao restabelecer a alíquota do PIS para 0,65% e da COFINS para 4%, fixou percentuais dentro do previsto pela Lei n .º 10.865/2004, não havendo que se falar que o decreto exorbitou e não observou o princípio da legalidade ao restabelecer a alíquota. 



    4 - De outra ponta, o pedido de creditamento das despesas financeiras incorridas com a tributação, não se trata de um direito absoluto. Trata-se de uma possibilidade. O art. 27. da Lei n.º 10.865/2004 é inteligível ao dispor que o Poder Executivo poderá autorizar o desconto de crédito nos percentuais que estabelecer e para os fins referidos no art. 3º das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, relativamente às despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos, inclusive pagos ou creditados a residentes ou domiciliados no exterior. Importa ainda esclarecer que o regime da não-cumulatividade em relação às contribuições sociais apresenta critérios diferenciados do ICMS e do IPI. Para estes, a não-cumulatividade se traduz em um crédito, correspondente ao imposto devido pela entrada de mercadorias ou insumos no estabelecimento, a ser compensado com débitos do próprio imposto, quando da saída das mercadorias ou produtos, evitando-se, a denominada tributação em cascata. Por sua vez, a não cumulatividade das contribuições sociais utiliza técnica que determina o desconto da contribuição de determinados encargos. Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento externado na decisão que antecipou os efeitos da tutela (AI 00290156720154030000, DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/07 /2016). 



    5 - Apelação improvida”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 11), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (Vol. 12):



    “EMENTA: Processual Civil e Tributário. Embargos de declaração. Decreto nº 8.426/2015. Restabeleceu alíquotas de 0,65% e 4% para o PIS/PASEP e a COFINS respectivamente. Não cabimento. Inexistência dos requisitos do art. 1.022 e incisos do CPC/2015. Julgado devidamente fundamentado. Ausência de omissão/contradição. Embargos de declaração improvidos.” 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, BRASIL KIRIN MALTES ESPECIAIS LTDA o acórdão recorrido, ao denegar a ordem declarando a inexistência de direito líquido e certo da autora de “não sofrer a incidência de PIS e de COFINS sobre receitas financeiras por ela auferidas, com a majoração das alíquotas promovidas pelo decreto nº 8.426/2015, ou, subsidiariamente, garantir seu direito de apurar créditos de PIS e de COFINS sobre as despesas financeiras por ela incorridas” (Vol. 13, fl. 2), violou os arts. 150, I e II (princípios da legalidade e da igualdade) e 195, § 12 (princípio da não-cumulatividade), da CF/1988.



    Aduz que “ao contrário do sustentado pelo tribunal de origem, é inquestionável que o decreto nº 8.426/2015, ao prescrever que as receitas financeiras auferidas pela recorrente sujeitam-se às alíquotas de 0,65% e 4% para o PIS e para a COFINS, respectivamente, ofende o princípio da legalidade, motivo pelo qual padece de inconstitucionalidade” (Vol. 13, fl. 4), bem como que “o fato do aumento trazido pelo decreto nº 8.246/2015 não ter excedido as alíquotas originais de PIS e de COFINS, previstas nas leis nº 10.637/02, 10.833/03 e 10.865/04, não afasta a violação ao princípio da legalidade” (Vol. 13, fl. 5).



    Assevera que houve violação ao princípio da igualdade em matéria tributária, uma vez que o “Decreto nº 8.246/15, ao "restabelecer" as alíquotas de PIS e de COFINS sobre receitas financeiras, distinguiu ilicitamente entre contribuintes sujeitos à sistemática não cumulativa de apuração daquelas contribuições e contribuintes sujeitos ao regime cumulativo” (Vol. 13, fl. 6).



    Ressalta ainda que o referido Decreto violou a não-cumulatividade prevista no art. 195, §12, da CF/1988, pois impôs “uma incidência evidentemente cumulativa de PIS e de COFINS sobre as receitas financeiras: há tributação das receitas sem que haja qualquer crédito sobre as despesas” (Vol. 13, fl. 9).



    Afirma, por fim, que esta SUPREMA CORTE reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 939.



    O Tribunal de origem, nos autos do RE 1.064.228, admitiu o recurso. Todavia, naqueles autos, em 22 de agosto de 2017, a Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos para observância do Tema 939.



    Nos presentes autos (ARE 1.394.410), em nova análise da matéria, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 939 da repercussão geral.



    Por outro lado, no que se refere ao direito à eventual creditamento, inadmitiu o apelo ao fundamento de que o acórdão recorrido solucionou a controvérsia com base na legislação infraconstitucional, de forma que incide o óbice da Súmula 636 do STF (Vol. 16).



    No Agravo (Vol. 17), a parte agravante alega, preliminarmente, “que não pretende rediscutir a constitucionalidade da majoração das alíquotas de PIS e COFIN sobre receitas financeiras” (Temas 939) (Vol. 17, fl. 3), de modo que o seu recurso ficará estreito à parte da decisão que negou provimento ao seu pedido subsidiário consistente no “direito de apurar créditos de PIS e de COFINS sobre as despesas financeiras por elas incorridas” (Vol. 17, fl. 3).



    Defende a inaplicabilidade do óbice da Súmula 636/STF, pois o “tribunal de origem analisou a questão à luz dos princípios da legalidade, igualdade e não-cumulatividade, previstos, respectivamente, nos arts. 150, I, II, e 195, § 12, da CF” (Vol. 17, fl. 3).



    No ponto, destaca que esta CORTE reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 841.979-RG (Tema 756). Assim, requer o sobrestamento do recurso.



    É o relatório. Decido. 



     



    No que se refere à aplicação do princípio da não-cumulatividade à contribuição ao PIS e à COFINS, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 841.979-RG (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 756), reconheceu a repercussão geral da questão constitucional referente ao Alcance do art. 195, § 12, da Constituição federal, que prevê a aplicação do princípio da não-cumulatividade à Contribuição ao PIS e à COFINS.



    O acórdão encontra-se assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. ART. 195, § 12, CF/88. PIS. COFINS. ARTIGO 3º , NOTADAMENTE INCISO II E §§ 1º E 2º, DAS LEIS Nºs 10.833/2003, 10.637/2002. ARTIGO 31, § 3º, DA LEI Nº 10.865/2004. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA E TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.” 



    No caso concreto, o Tribunal de origem decidiu que (Vol. 10, fl. 4):



    “De outra ponta, o pedido de creditamento das despesas financeiras incorridas com a tributação, não se trata de um direito absoluto. Trata-se de uma possibilidade. O art. 27. da Lei n.º 10.865/2004 é inteligível ao dispor que o Poder Executivo poderá autorizar o desconto de crédito nos percentuais que estabelecer e para os fins referidos no art. 3º das Leis ns 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, relativamente às despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos, inclusive pagos ou creditados a residentes ou domiciliados no exterior. 



    Importa ainda esclarecer que o regime da não-cumulatividade em relação às contribuições sociais apresenta critérios diferenciados do ICMS e do IPI. Para estes, a não-cumulatividade se traduz em um crédito, correspondente ao imposto devido pela entrada de mercadorias ou insumos no estabelecimento, a ser compensado com débitos do próprio imposto, quando da saída das mercadorias ou produtos, evitando-se, a denominada tributação em cascata. 



    Por sua vez, a não-cumulatividade das contribuições sociais utiliza técnica que determina o desconto da contribuição de determinados encargos. Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento externado na decisão que antecipou os efeitos da tutela (AI 00290156720154030000, DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/07 /2016).”



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão do SUPREMO nesse precedente.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente